Tribunal: TJBA
Processo: 8007874-04.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007874-04.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEY EUGENIO BARRETO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CLEBER ALVES DE ALMEIDA, LUCIANO QUEIROZ DE OLIVEIRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
APELADO
NEY EUGENIO BARRETO DE ANDRADE
CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA DO ART. 121, §2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (EMPREGO DE FOGO) E IV (TRAIÇÃO), DO CÓDIGO PENAL. APELADO
JOSÉ ALVES BARRETO
ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE

NEY EUGENIO BARRETO DE ANDRADE

INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE.
PREMEDITAÇÃO E MÚLTIPLAS AGRESSÕES QUE EVIDENCIAM A INTENSIDADE DO DOLO. PREJUÍZOS FINANCEIROS SUPORTADOS PELA FAMÍLIA, EM RAZÃO DA MORTE DO PROVEDOR, teNTATIVA DE MÁCULA À HONRA DA VÍTIMA. ELEMENTOS QUE SOBREPUJAM O TIPO PENAL.
valoração negativa da culpabilidade E DAS consequências do crime. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODO DE EXECUÇÃO.
BIS IN IDEM.

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALINEA "C" DO CP JÁ RECONHECIDA (TRAIÇÃO). APLICAÇÃO SIMULTANEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A" CP (MOTIVO TORPE), EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA EXCEDENTE ANÁLOGA.

RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO NA FASE INQUISITORIAL. PRECEDENTES DO STJ.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE.

PEDIDO DE SUBMISSÃO DE JOSÉ ALVES BARRETO A NOVO JÚRI.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO APELADO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. NEGATIVA DE AUTORIA CORROBORADA PELA PALAVRA DO CORRÉU.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.
O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Recurso de Apelação (id 95899021) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos da Ação Penal nº 8007874-04.2022.8.05.0004 que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu NEY EUGENIO BARRETO DE ANDRADE, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, §4º,
in fine
, c/c art. 163, paragrafo único, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal, absolvendo o réu JOSÉ ALVES BARRETO dos crimes imputados na denúncia.

2.
Após a instrução processual, os réus foram pronunciados nos termos da denúncia, sendo submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 22 de maio de 2025 (id 95898906). Na ocasião, o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu que o réu Ney Eugenio Barreto de Andrade cometeu o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de fogo e traição, bem como o crime de dano qualificado. Contudo, o mesmo Conselho de Sentença absolveu o réu José Alves Barreto de todas as imputações.

3.
Prolatada a sentença (id 95898906), o douto Magistrado Presidente aplicou a pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses
de reclusão para o crime de homicídio e 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime de dano.

4.
Em razão do concurso material, a pena totalizou 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
a ser iniciada em regime fechado, negando ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Pedido de reforma da dosimetria de
Ney Eugenio Barreto de Andrade

5.Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reparo, ante a existência de peculiaridades do caso concreto que extrapolam a normalidade do tipo penal, justificando a valoração negativa de ao menos dois vetores: a culpabilidade e as consequências do crime.

6.
In casu,
o c
rime foi executado com notória premeditação e de forma brutal, o que denota uma maior intensidade do dolo e um maior grau de censura.

7.A dinâmica dos fatos revela ainda que, conforme ajusto prévio, a vítima e o Réu se deslocaram em carros separados e, a certa altura, simulando uma pane mecânica, o Réu parou seu veículo em local ermo, em cenário e oportunidade perfeita para o ataque, momento em que passou a agredir a vítima, desferindo golpes contra sua cabeça, vindo a cair ao chão desacordada, facilitando a consumação do delito.

8.Tal proceder restou comprovado inclusive no laudo de necropsia (id 95898341 – fls. 39/40), ali constando a presença de
“Lesão corto-contusa retilínea em região parietal direita, medindo 8,0 cm, com fratura de crânio associada.”

9.
Portanto, essa cadeia de atos planejados, associada às múltiplas agressões praticadas contra a vítima, demonstra, sem sombra de dúvidas, a frieza e intensidade do agir que ultrapassam os contornos inerentes ao tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

10.O modo de execução do crime já fora valorado no tópico da culpabilidade, por ser revelador da intensidade do dolo do agente, ao tempo em que a circunstância específica de ter ateado fogo à vítima, ainda viva, fora reconhecida pelos jurados como qualificadora do crime – e será valorada oportunamente – sob pena de caracterizar
bis in idem.

12.
No caso em espeque, forçoso reconhecer que
o impacto sobre a família da vítima foi devastador, não apenas pelo luto, mas também pelas repercussões financeiras e pela tentativa do Réu de macular a honra da vítima que extrapolam o resultado típico do crime.

13.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que o fato de a vítima ser o arrimo da família constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime.

14.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime, e as demais podem e devem ser utilizadas como agravantes (se houver correspondência legal) ou como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase.

15.No caso, embora ausente menção expressa no édito condenatório acerca da espécie utilizada para qualificar o crime, verifica-se que o motivo torpe e o emprego de fogo encontram correspondência nas agravantes previstas no art. 61, II, alíneas "a" e "d", do Código Penal, respectivamente.

16.Na segunda fase, já aplicada a agravante do art. 61, inciso II, alinea "c" do Código Penal (ter o agente cometido o crime a traição), faço incidir simultaneamente a agravante do art. 61, inciso II, alínea "a" do Código Penal (motivo torpe), em razão da existência de qualificadora sobejante análoga.

17.
Conquanto a matéria não tenha sido suscitada pela defesa,

da leitura da r. sentença, extrai-se que, a despeito do Apelado Ney Eugenio ter confessado a prática do delito perante a autoridade policial, consoante consta no documento de id 95898341 (fls. 73/74), não fora contabilizada a referida atenuante no cálculo da pena intermediária, impondo-se a reforma do
decisum
, neste particular. Precedentes do STJ.

18.
Fixada
em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a pena definitiva do crime de homicídio qualificado.

19.
Por derradeiro, em razão do concurso material com o crime de dano qualificado, fica estabelecida a pena total e definitiva de NEY EUGENIO BARRETO DE ANDRADE em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Da insurgência quanto à absolvição do Apelado José Alves Barreto. Pedido de submissão a novo júri.

20.
No caso dos autos, a materialidade do delito resta comprovada a partir das conclusões do laudo de exame necroscópico nº 2022 02 PM 000585-01 (id
95898341 – fls. 39/40) e demais laudos periciais constantes no id 95898880.

21.
Com espeque no brocardo da soberania dos veredictos, o exame do mérito recursal cinge-se à suposta afronta da decisão do júri à prova dos autos, alegação vertida pela acusação.

22.
Da análise acurada dos elementos probatórios, ao revés das alegações recursais, depreende-se que o veredito do Conselho de Sentença é minimamente coerente com o quadro fático submetido à sua apreciação, lastreado em elementos probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual, bem assim na prova produzida em Plenário.

23.
Com efeito, toda a acusação se baseia em conjecturas e relatos indiretos, sendo observado ainda que as testemunhas ouvidas em Plenário, acerca da autoria delitiva, reproduziram o que ouviram da companheira da vítima, haja vista que nenhuma testemunha presenciou os fatos ou afirmou categoricamente ter visto o apelado José Alves planejar ou executar o crime.

24.Ressalte-se que a absolvição pelo Júri não exige motivação formal, sendo suficiente o acolhimento da tese defensiva, ainda que minoritária ou frágil, porquanto não se pode inverter o ônus probatório, que recai exclusivamente sobre a acusação.

25.No presente caso, a negativa de autoria foi sustentada de forma plausível e, diante da dúvida razoável sobre a efetiva participação de José Alves, a absolvição pelos jurados se mostra compatível com o princípio "in dubio pro reo".

26.Demais disso,
considerando que, no caso em tela, a negativa de autoria por parte do Apelado José Alves Barreto se encontra corroborada pela palavra do corréu, em todas as fases da persecução penal, não se pode afirmar que a tese acolhida pelos jurados encontra-se divorciada dos elementos de convicção reunidos nos fólios.

27.
Em verdade, é possível inferir que o acervo probatório é insuficiente para formar o convencimento acerca da participação do Apelado José Alves, na autoria delitiva, não se vislumbrando, por conseguinte, contrariedade manifesta entre o veredito e a prova encartada nos autos que autorize a instância recursal adentrar ao mérito da deliberação dos jurados.

28.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr.
Ulisses Campos de Araújo
, pugnando pelo conhecimento e parcial provimento.

29.
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8007874-04.2022.8.05.0004
, provenientes da Comarca de
Alagoinhas
/BA, em que figura, como Apelante
o

Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelados,
Ney Eugenio Barreto de Andrade e José Alves Barreto.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reformar a dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado aplicada ao réu
NEY EUGENIO BARRETO DE ANDRADE
, exasperando a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; reconhecendo, de ofício, a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, em razão da confissão na fase inquisitorial; considerando a qualificadora sobejante, análoga à agravante do art. 61, inciso II, alínea "a" do Código Penal (motivo torpe) e, em razão do concurso material com o crime de dano qualificado,
fica estabelecida a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção
, mantido o regime inicial fechado e a pena de multa de 10 (dez) dias-multa. Por fim,
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, EM RELAÇÃO A
JOSÉ ALVES BARRETO,
mantendo incólume a sentença absolutória
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10